Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708936-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: FAVILA RIBEIRO FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Antes, porém, incluam-se os interessados no polo passivo do presente recurso, excluindo-se o Juízo de origem. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora